Tribunal: TJMT
Processo: 1005120-27.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005120-27.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ODILIO BALBINOTTI - CPF: 138.615.069-04 (APELADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO N. 1.229 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada em face de Odílio Balbinotti, acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a demanda com fundamento na prescrição intercorrente do crédito tributário, fixando honorários advocatícios de sucumbência no valor de R$ 143.937,48, com base no escalonamento previsto nos arts. 85, §§ 3o e 5o, e 90, § 4o, do CPC.

II. Questão em Discussão

2.
Definir se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em razão da extinção da execução fiscal após o acolhimento de exceção de pré-executividade fundada em prescrição intercorrente.

III. Razões de Decidir

3.

O art. 26 da Lei de Execução Fiscal prevê que, ocorrendo o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa antes da decisão de primeira instância, a execução fiscal será extinta sem ônus para as partes, o que, em regra, afastaria a condenação em honorários.

4.

A jurisprudência anterior admitia, com base no princípio da causalidade e no enunciado da Súmula n. 153 do STJ, a fixação de honorários mesmo em caso de desistência ou cancelamento da execução, quando houvesse atuação processual relevante da parte executada.

5.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.229 (REsp n. 2046269/PR), firmou tese vinculante no sentido de que, à luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980.

6.

O caso concreto se enquadra integralmente na tese firmada, pois houve acolhimento de exceção de pré-executividade com fundamento em prescrição intercorrente e ausência de resistência substancial da Fazenda Pública, o que impõe o afastamento da verba honorária.

7.

O princípio da causalidade impede a imposição de encargos à parte que, legitimamente, deu causa à execução, especialmente quando não demonstrada atuação temerária ou indevida da Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e Tese

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Não cabe condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade fundada em prescrição intercorrente, nos termos do Tema Repetitivo n. 1.229 do STJ.

2.

Aplica-se o princípio da causalidade para afastar os ônus sucumbenciais quando não há resistência injustificada da Fazenda Pública e a extinção decorre de prescrição verificada no curso da execução.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 6.830/1980, arts. 26 e 40; CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 5o e 8o, e art. 90, § 4o; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2046269/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 09.10.2024, DJe 15.10.2024 (Tema Repetitivo n. 1.229); STJ, Súmula n. 153.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em desfavor de Odílio Balbinotti, acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a demanda executiva que objetivava a cobrança do crédito consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n. 20191052, no valor de R$ 3.814.089,62, referente à multa administrativa ambiental.

Na mesma decisão, o Magistrado Singular condenou o ente exequente ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados de acordo com a regra do escalonamento do art. 85, §§ 2o e 3o c/c o art. 90, §4o, do Código de Processo Civil (CPC), em R$ 143.937,48 (cento e quarenta e três mil, novecentos e trinta e sete reais e quarenta e oito centavos).

Em suas razões recursais, o Estado sustenta, em síntese, que o cancelamento administrativo da CDA atrairia a incidência do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais, afastando a condenação em honorários advocatícios.

Subsidiariamente, pugna pela fixação da verba honorária por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, mediante
distinguishing
em relação ao Tema Repetitivo n. 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de que o valor arbitrado se mostra desproporcional à complexidade da causa.

Nesses termos, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas no id. 340843448, pelo desprovimento do Apelo.

Dispensado o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do Enunciado da Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença que extinguiu a execução fiscal, em razão do cancelamento administrativo da CDA, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em R$ 143.937,48 (cento e quarenta e três mil, novecentos e trinta e sete reais e quarenta e oito centavos).

Consta dos autos que o crédito exequendo teve sua constituição definitiva em 07/01/2018, tendo o despacho citatório sido proferido apenas em 11/02/2025, após tentativas infrutíferas de citação postal.

O Executado, representado por sua curadora legal, Ivayne Paiola Balbinotti, apresentou exceção de pré-executividade, arguindo, em síntese, a prescrição quinquenal do crédito tributário, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional (CTN), bem como a ineficácia interruptiva do protesto extrajudicial realizado em 02/09/2023, por ter ocorrido sob a égide de legislação anterior à Lei Complementar n. 208/2024.

Intimada para se manifestar sobre a exceção, a Fazenda Pública permaneceu silente, conforme certidão de decurso de prazo juntada aos autos. Posteriormente, manifestou-se concordando com a extinção da execução fiscal, requerendo a aplicação do art. 26 da Lei n. 6.830/80 ou, subsidiariamente, a extinção do feito com fundamento no art. 487, III, “a”, do CPC, com arbitramento de honorários advocatícios por equidade, reduzidos pela metade.

Sobreveio sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, reconheceu a prescrição do crédito tributário e julgou extinta a execução fiscal, com fundamento no art. 487, III, “a”, do CPC, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados mediante escalonamento sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC, com redução pela metade, nos moldes do art. 90, § 4o, do mesmo diploma legal.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, que o cancelamento administrativo da CDA atrairia a incidência do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais, afastando a condenação em honorários advocatícios.

Subsidiariamente, pugna pela fixação da verba honorária por equidade, mediante
distinguishing
em relação ao Tema Repetitivo n. 1.076 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao argumento de que o valor arbitrado se mostra desproporcional à complexidade da causa.

O Juízo de Primeiro Grau prolatou sentença, cuja parte dispositiva consta assim grafada:

“[...] Diante do exposto,
ACOLHO
a exceção de pré-executividade oposta por
ODÍLIO BALBINOTTI
e, via de consequência,
JULGO EXTINTA
a presente execução fiscal, com fundamento no art. 487, III, "a", do Código de Processo Civil.

DETERMINO
a adoção das providências necessárias para o cancelamento de eventuais penhoras e/ou restrições decorrentes desta ação em desfavor do Excipiente.

Sem custas. Todavia,
CONDENO
a parte Exequente/Excepta ao pagamento dos honorários advocatícios, em favor do patrono do excipiente, que arbitro, mediante escalonamento previsto no art. 85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil, no valor de R$ 287.874,97 (duzentos e oitenta e sete mil, oitocentos e setenta e quatro reais e noventa e sete centavos),
cujo valor será devido pela metade
, nos termos do art. 90, §4o, do mesmo diploma legal, resultando em R$ 143.937,48 (cento e quarenta e três mil, novecentos e trinta e sete reais e quarenta e oito centavos).

Preclusas as vias impugnativas e nada sendo requerido,
ARQUIVE-SE
.

Publique-se. Intime-se.

CUMPRA-SE
, expedindo o necessário.
” (Id. 340843444).

Irresignado, o Estado recorre e a controvérsia restringe-se à possibilidade de condenação do ente público em honorários sucumbenciais e ao critério de sua fixação, diante da extinção da execução fiscal com fundamento no art. 26 da Lei n. 6.830/80, após a apresentação de exceção de pré-executividade pelo executado.

A exegese literal da norma tem sido, por vezes, utilizada pela Fazenda Pública, como neste caso, para sustentar a impossibilidade de imposição de honorários advocatícios nos casos de cancelamento espontâneo da CDA, anterior à sentença e, após a apresentação de exceção de pré-executividade pelo executado.

A questão, embora aparentemente singela, revela complexidade na medida em que envolve a harmonização entre norma especial da Lei de Execução Fiscal e os princípios gerais do processo civil. Explico.

O art. 26 da Lei n. 6.830/80 estabelece que “se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”.

A literalidade do dispositivo sugere a inexistência de condenação em honorários advocatícios quando verificado o cancelamento administrativo da CDA.

Acontece que, em alguns casos, a jurisprudência vinha admitindo, pela aplicação do princípio da causalidade, apesar da aparente clareza da norma, exceções ao comando literal do art. 26 da LEF, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA.

Essa orientação encontrava respaldo no Enunciado da Súmula n. 153 do STJ, que dispõe: “a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.

Todavia, a partir de 2024, esse cenário precisou ser alterado, de forma obrigatória, nos casos análogos ao presente, pois, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese vinculante ao julgar, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, o Recurso Especial n. 2046269 – PR, de Relatoria do Ministro Gurgel de Faria.

Eis a Ementa do Acórdão do referido recurso:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.229 DO STJ. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI N. 6 .830/1980. NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO OU DE BENS PENHORÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO.

1. A questão jurídica controvertida a ser equacionada pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos repetitivos, diz respeito à possibilidade de fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/1980.

2. Os princípios da sucumbência e da causalidade estão relacionados com a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, sendo que a fixação da verba honorária com base na sucumbência consiste na verificação objetiva da parte perdedora, que caberá arcar com o ônus referente ao valor a ser pago ao advogado da parte vencedora, e está previsto no art. 85, caput, do CPC/2015, enquanto o princípio da causalidade tem como finalidade responsabilizar aquele que fez surgir para a parte ex adversa a necessidade de se pronunciar judicialmente, dando causa à lide que poderia ter sido evitada.

3. O reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente devido a não localização do executado ou de bens de sua propriedade aptos a serem objeto de penhora, não elimina as premissas que autorizavam o ajuizamento da execução fiscal, relacionadas com a presunção de certeza e liquidez do título executivo e com a inadimplência do devedor, de modo que é inviável atribuir ao credor os ônus sucumbenciais, ante a aplicação do princípio da causalidade, sob pena de indevidamente beneficiar a parte que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação.

4. Ainda que a exequente se insurja contra a alegação do devedor de que a execução fiscal deve ser extinta com base no art. 40 da LEF, se esse fato superveniente ? prescrição intercorrente ? for a justificativa para o acolhimento da exceção de pré-executividade, não há falar em condenação ao pagamento de verba honorária ao executado.

5. Tese jurídica fixada: “À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios na exceção de pré-executividade acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980?.

6. Solução do caso concreto: a) não se configura ofensa aos art. 489, § 1o, III, IV e VI, e 1.022, II, do CPC/2015,quando o Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado, circunstância que não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional; b) o entendimento firmado pelo TRF da 4a Região é de que os honorários advocatícios, nos casos de acolhimento da exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da LEF, não são cabíveis quando a Fazenda Pública não apresenta resistência ao pleito do executado, enquanto o precedente vinculante aqui formado explicita a tese de que, independentemente da objeção do ente fazendário, a verba honorária não será devida em sede de exceção de pré-executividade em que se decreta a prescrição no curso da execução fiscal.

7. Hipótese em que o acórdão recorrido merece reparos quanto à tese jurídica ali fixada, mas o desfecho dado ao caso concreto deve ser mantido.

8. Recurso especial conhecido e desprovido. (STJ - REsp: 2046269 PR 2023/0002882-0, Relator: Ministro Gurgel de Faria, Data de Julgamento: 09/10/2024, S1 - Primeira Seção, Data de Publicação: DJe 15/10/2024).

Desta feita, decorrente desse julgamento, por intermédio do Tema Repetitivo n. 1229, o STJ firmou a seguinte: “À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980”.

Vê-se que estamos diante de um precedente da Corte de Vértice, ou seja, decisão com efeito vinculante que deve ser seguida por todos os julgadores dos Tribunais Estaduais.

Tendo em vista que o caso se enquadra perfeitamente à hipótese, já que houve acolhimento de exceção de pré-executividade pelo argumento da ocorrência de prescrição intercorrente, incabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Nesse caso, a aplicação do princípio da causalidade impõe reconhecer que o inadimplemento do crédito tributário foi o fator determinante para o ajuizamento da execução fiscal, não sendo juridicamente admissível que o executado se beneficie economicamente da prescrição intercorrente, sobretudo quando inexistente atuação abusiva ou temerária da Fazenda Pública no exercício do direito de ação.

Assim a preservação da boa-fé processual, da cooperação e da efetividade do sistema de cobrança tributária impede a transferência do ônus sucumbencial ao ente público em tais circunstâncias.

Diante dessas considerações, o recurso comporta provimento, pois o ato sentencial deve ser reformado na part5e m e que fixou honorários advocatícios de sucumbência contra a Fazenda Pública Estadual.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para, com base no Tema n. 1229 do STJ, afastar sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026